Tribunal: STF
Processo: RE 1273739
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado:
    “EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DIVERSO. UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE. 1. Em respeito ao princípio da unicidade sindical, o servidor não pode ser representado por dois sindicatos ocupantes da mesma base territorial, o que atrai a legitimidade extraordinária para a entidade sindical mais específica. 2. O servidor é parte ilegítima para detonar execução individual em sentença coletiva de ação promovida por sindicato que não representa os interesses da sua específica categoria profissional. Precedentes do STF e Jurisprudência do TJMA. 2. Apelo conhecido e desprovido. Unanimidade”. (eDOC 30, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, I, II e III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que, como à época em que proposta a ação coletiva o Sindicato dos Policiais do Estado ainda não fora registrado no Ministério do Trabalho, os recorrentes ainda estariam sendo representados pelo Sindicato dos Servidores Estaduais, o que lhes permitiria beneficiar-se da sentença. (eDOC 32, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os recorrentes não poderiam se beneficiar do título judicial formado na ação proposta pelo Sintsep/MA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “E na espécie, o trânsito em julgado do título judicial coletivo da ação movida pelo SINTSEP/MA, se deu apenas em 18/2/2018, quando os Apelantes já eram representados pelo SINPOL/MA, considerando-se a própria informação trazida aos autos pelos servidores, no sentido de que o registro no MTE do sindicato ocorreu em 2014. 
    Ademais, observo que o SINPOL/MA, desde o ano de 2010, ajuizou ação autônoma com a mesma causa de pedir e pedidos (implantação do percentual de 21,7% e o pagamento da diferença salarial, em favor dos seus associados), que tramita sob o n° 43477-71.2010.8.10.0001, na 5ª Vara da Fazenda Pública”. (eDOC 30, p. 2)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DE SINDICATO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não cabe em recurso extraordinário rever a conclusão do Tribunal de origem quando a decisão está amparada nas provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 804.618 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2016)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Profissionais de educação física. Representatividade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes”. (ARE 1.196.588 AgR, rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo e as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente